Tribunal: STJ
Processo: 5035577-13.2020.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327021 - SC(2023/0078595-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SANTA CLARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE KRACIK - SC013867
AGRAVADO
: OURO PRETO MINERACAO LTDA
OUTRO NOME
: PEDREIRA OURO PRETO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CARLOS LEHN - SC021602
FERNANDO CHARLES CIM - SC021597
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FELIPE SÁ FERREIRA - SC017661
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL PELO COOBRIGADO.
AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, que
alegava violação a dispositivos do
e do Código Civil
CPC/2015
quanto aos efeitos do pagamento parcial por um dos devedores
solidários e à suposta renúncia da solidariedade.
O recurso especial foi interposto contra acórdão que
2.
manteve o prosseguimento de cumprimento de sentença contra
devedor solidário, após pagamento parcial realizado por
seguradora.
3. A decisão recorrida reconheceu a inexistência de negativa
de prestação jurisdicional e rejeitou a tese de quitação tácita e de
renúncia à solidariedade, com base nos arts. 275 e 277 do CC e
na jurisprudência do STJ.
Rejeitou-se a alegação de incidência indevida da
4.
pois o exame da solidariedade e da quitação
Súmula 7/STJ,
parcial exige reanálise do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55643214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 724ad67f-c82d-4a2f-bd3d-3076f5568bd4

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
5.
pagamento parcial por um dos coobrigados não implica renúncia
à solidariedade nem quitação integral do débito.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/03/2026
30/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
06 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55643214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:51:39
Publicação no DJEN/CNJ de 09/04/2026. Código de Controle do Documento: 724ad67f-c82d-4a2f-bd3d-3076f5568bd4

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2327021 - SC(2023/0078595-0)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: SANTA CLARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE KRACIK - SC013867
AGRAVADO
: OURO PRETO MINERACAO LTDA
OUTRO NOME
: PEDREIRA OURO PRETO LTDA
ADVOGADOS
: CLÁUDIO CARLOS LEHN - SC021602
FERNANDO CHARLES CIM - SC021597
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FELIPE SÁ FERREIRA - SC017661
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. PAGAMENTO PARCIAL PELO COOBRIGADO.
AUSÊNCIA DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, que
alegava violação a dispositivos do
e do Código Civil
CPC/2015
quanto aos efeitos do pagamento parcial por um dos devedores
solidários e à suposta renúncia da solidariedade.
O recurso especial foi interposto contra acórdão que
2.
manteve o prosseguimento de cumprimento de sentença contra
devedor solidário, após pagamento parcial realizado por
seguradora.
3. A decisão recorrida reconheceu a inexistência de negativa
de prestação jurisdicional e rejeitou a tese de quitação tácita e de
renúncia à solidariedade, com base nos arts. 275 e 277 do CC e
na jurisprudência do STJ.
Rejeitou-se a alegação de incidência indevida da
4.
pois o exame da solidariedade e da quitação
Súmula 7/STJ,
parcial exige reanálise do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o
5.
pagamento parcial por um dos coobrigados não implica renúncia
à solidariedade nem quitação integral do débito.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno, interposto por SANTA CLARA COMÉRCIO DE
VEÍCULOS LTDA., contra a decisão monocrática deste signatário (fls. 314-323, e-STJ),
que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas “a” e “c” do permissivo
constitucional, desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa
Catarina, assim ementado (fl. 118, e-STJ):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DA RÉ E DA SEGURADORA. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELA RÉ E
DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR
REMANESCENTE.
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA.
DEPÓSITO REALIZADO PELA SEGURADORA NO PROCESSO DE
CONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA SEGURADA. LEVANTAMENTO DA
QUANTIA E PROPOSITURA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM FACE
DA OUTRA DEVEDORA SOLIDÁRIA PARA RECEBIMENTO DO SALDO
REMANESCENTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE A ACEITAÇÃO DO
PAGAMENTO PARCIAL REALIZADO PELA SEGURADORA GERA A
EXCLUSÃO DA SUA COTA-PARTE DO DÉBITO E IMPLICA A RENÚNCIA DA
SOLIDARIEDADE. INSUBSISTÊNCIA. EXEGESE DO ARTIGO 275 DO CPC.
PAGAMENTO PARCIAL POR UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE NÃO
AFASTA
A
RESPONSABILIDADE
DO
OUTRO
PELO
RESTANTE.
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO QUE SE IMPÕE.
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVANTE À DECISÃO
UNIPESSOAL QUE INDEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO-ATIVO. ACÓRDÃO
QUE SUBSTITUI A DECISÃO UNIPESSOAL. PERDA SUPERVENIENTE DO
OBJETO DOS ACLARATÓRIOS.”
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados, nos termos do acórdão
de fls. 160-160, e-STJ.
Nas razões de recurso especial (fls. 174-203, e-STJ), a recorrente aponta
violação aos arts. 489, II, § 1o, IV e V, e 526, § 1o e § 3o, do CPC; e aos arts. 277, 278,
282 e 388 do Código Civil. Sustenta, em síntese: a) negativa de prestação jurisdicional
(arts. 489, II, § 1o, IV e V, do CPC), por ausência de enfrentamento de teses
relevantes; b) ofensa ao
§ 1o e § 3o, do CPC, por atribuir ao devedor solidário
art. 526,
o ônus de impugnar depósito voluntário, quando a lei confere ao autor esse ônus; c)
violação aos arts. 277 e 388 do CC, quanto aos efeitos da
em favor
remissão/quitação
de um devedor solidário; d) violação ao
do CC (e, por analogia, ao
do
art. 282
art. 278
CC), em razão de renúncia da solidariedade e vedação de agravamento da posição do
coobrigado remanescente.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

Contrarrrazões apresentadas às fls. 214-240, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se processamento ao recurso especial
(fls. 243-245, e-STJ), dando ensejo ao presente agravo.
Contraminuta ao agravo em recurso especial apresentada às fls. 270-290.
Em decisão monocrática (fls. 314-323, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: a) inexistência de
negativa de prestação jurisdicional, porquanto o Tribunal de origem decidiu de modo
claro e fundamentado as questões essenciais; b) incidência da
ante a
Súmula 7/STJ,
necessidade de reexame do conjunto fático-probatório para infirmar as conclusões
quanto à solidariedade, à quitação e à renúncia; c) consonância do acórdão recorrido
com a jurisprudência desta Corte quanto à solidariedade e aos efeitos do pagamento
parcial, atraindo a Súmula 83/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 327-338, e-STJ), no qual a agravante
aduz, em síntese: a) subsistência de negativa de prestação jurisdicional, por ausência
de enfrentamento do
§ 3o, do CPC e da renúncia expressa da solidariedade
art. 526,
delineada na peça inicial do cumprimento de sentença; b) inaplicabilidade da
por se tratar de matérias de direito, bastando subsumir os fatos
Súmula 7/STJ,
reconhecidos (depósito da seguradora e delimitação da “cota-parte”) às normas
invocadas; c) equívoco da decisão monocrática ao afirmar que houve exclusão integral
da cota-parte da seguradora, pois o acórdão recorrido teria rejeitado a dedução da
quota do devedor remitido, impondo à recorrente o pagamento do saldo com eventual
regresso “por meio próprio”; d) reforço de precedentes desta Corte sobre quitação
parcial e dedução da quota-parte do devedor remitido (arts. 277 e 388 do CC), bem
como sobre renúncia à solidariedade (art. 282 do CC), pleiteando o processamento do
recurso especial.
Impugnação apresentada às fls. 341-360, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
1. Observa-se das razões do agravo interno, que a parte recorrente não
refutou como lhe deveria a fundamentação decisão agravada.
A decisão de inadmissibilidade pontou que não houve negativa de prestação
jurisdicional, pois os fundamentos apresentados pela parte foram detidamente
apreciados pela Corte local. Veja-se (fls. 315-316, e-STJ):
A parte recorrente sustenta, em síntese, ter havido omissão no acórdão
recorrido, por ausência de enfrentamento das seguintes teses: a)
da obrigação da seguradora em razão de depósito não
quitação/remoção
impugnado (arts. 526, §§ 1o e 3o, do CPC); b) renúncia expressa ou tácita da
solidariedade, por ter o credor proposto cumprimento de sentença apenas
quanto à “cota-parte” da recorrente; c) efeitos dos arts. 277 e 388 do CC na
dedução da quota-parte do devedor remitido.
Todavia, os vícios não se configuram. O Tribunal de origem, ao julgar o agravo
de instrumento (fls. 110-116, e-STJ) e os subsequentes embargos de declaração
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

(fls. 154-160, e-STJ), apreciou de forma expressa e fundamentada cada um dos
pontos essenciais da controvérsia, conforme se demonstra.
Quanto à tese de
da obrigação da seguradora por depósito
quitação/remoção
não impugnado, o Tribunal enfrentou diretamente a questão, rechaçando a
alegação de quitação tácita e esclarecendo a responsabilidade solidária
remanescente da agravante. Veja-se (fls. 111-113, e-STJ):
“A não propositura de impugnação em relação ao depósito é circunstância
insuficiente a legitimar a tese de quitação tal qual deduzida pela
impugnante. O silêncio da credora não pode ser tomado em seu desfavor,
porquanto sequer existia a obrigação de impugnar ou se manifestar. (...)
De qualquer modo, diferente do que asseverou a impugnante, se a
seguradora adimpliu menos do que era sua obrigação contratual não cabe
à credora postular essa diferença diretamente contra a Mapfre. A
impugnante é integral e solidariamente responsável por todo o débito, por
isso, se houve (e destaca-se aqui o ‘se’) pagamento diminuto pela
codevedora incumbe à Santa Clara reivindicar valores por meio próprio.
Não se pode impor obstáculos maiores ao credor para recebimento do seu
crédito, quando o postula corretamente perante um de seus devedores.”
A respeito da renúncia
da solidariedade, o colegiado decidiu a
expressa/tácita
questão com fundamento no regime da solidariedade, afastando a tese de
renúncia e salientando o parágrafo único do
do CC. Cita-se (fls. 156-
art. 275
157, e-STJ; e ementa às fls. 118, e-STJ):
“O posicionamento da exequente (...) não destoa (...) do que preceitua o
Código de Processo Civil (diga-se ‘Código Civil’):
(...) Parágrafo
Art. 275.
único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo
credor contra um ou alguns dos devedores. (...) Como visto, a tese de que
houve renúncia da solidariedade, pela credora, foi devidamente afastada,
ficando enfatizado, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 275 do
CC: ‘Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo
credor contra um ou alguns dos devedores’.”
No tocante aos efeitos dos arts. 277 e 388 do CC (dedução da quota-parte do
devedor remitido), o acórdão foi explícito ao afirmar a subsistência da
responsabilidade solidária pelo saldo e a impossibilidade de excluir a quota-parte
com base em suposta quitação tácita, enfrentando a tese e rejeitando-a. Confira-
se (fls. 115-116, e-STJ):
“Não merece guarida, portanto, a dedução recursal de que, ‘em caso de
quitação dada a um dos credores solidários em razão do pagamento
parcial, transação, remissão ou qualquer outro ato de liberalidade do
credor, gera a exclusão da sua cota-parte do débito...’.”
Nada obstante, a parte insurgente, nas razões do agravo interno, apenas
afirma genericamente "embora aparentemente haja manifestação em relação às
matérias aventadas, o Tribunal a quo realizou análise de forma totalmente alheia às
matérias arguidas no recurso interposto, com a devida vênia, não há sequer a citação
" (fl. 328, e-STJ).
dos fundamentos alegados no recurso
Como se percebe, a recorrente reconhece que sua irresignação não se volta
contra suposta negativa jurisdicional e sim contra a adoção de tese jurídica contrária
aos seus interesses.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

Ademais, o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as
alegações, tampouco mencionar todos os dispositivos legais apontados nas razões
recursais, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um,
a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar
a decisão.
Não há, portanto, nenhum vício de fundamentação a ser corrigido.
2. No que se refere a incidência das Súmulas 7 e
a decisão
83/STJ,
agravada assentou o seguinte:
A recorrente aponta violação aos arts. 526, §§ 1o e 3o, do CPC; e 277, 278, 282
e 388 do Código Civil, pois a inércia da credora em impugnar o depósito da
seguradora (art. 526, § 1o, CPC) teria gerado a quitação tácita da cota-parte
integral da seguradora, e não apenas do valor depositado. Além disso, a
propositura da execução apenas para a "cota parte" da recorrente configura
renúncia à solidariedade (art. 282 do CC).
A alegação não merece prosperar.
O acórdão recorrido aplicou corretamente a legislação sobre a matéria, em
consonância com a jurisprudência desta Corte, tendo assentado que (e-STJ fls.
115):
"se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto (art. 275 do CC). [...] ausente
manifestação da aqui agravante, naquele momento, sobre o depósito
voluntário promovido pela seguradora, correta a conclusão [...] de que 'o
valor que ultrapassar a cobertura securitária é de responsabilidade da
impugnante [...] se houve [...] pagamento diminuto pela codevedora
incumbe à Santa Clara reivindicar valores por meio próprio'."
Veja-se que, conforme assentado no acórdão recorrido, a cobrança remanescia
pelo que excedeu a cota-parte da seguradora, de modo que a recorrente não
estava sendo executada por valores referentes a cota-parte daquela e sim pela
sua respectiva cota-parte, isto é, houve a exclusão integral da cota-parte da
seguradora.
O
do Código Civil é expresso ao dispor que o credor pode exigir de um
art. 275
ou alguns dos devedores a dívida comum, e o pagamento parcial por um deles
não extingue a solidariedade quanto ao restante.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS
CORRÉUS. QUITAÇÃO PARCIAL. APLICAÇÃO DO
DO
ART. 277
CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DÍVIDA. DESCONTO DA QUOTA
PARTE. SITUAÇÃO DISTINTA DA QUITAÇÃO INTEGRAL.
§
ART. 844,
3o, DO CÓDIGO CIVIL.
1. Ação indenizatória, ajuizada em
da qual foi extraído o
5/2/2019,
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
14/2/2024
em 5/12/2024.
2. O propósito recursal consiste em decidir se a transação realizada entre
o credor e o codevedor solidário extingue a dívida em relação aos demais
codevedores.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

3. O
§ 3o, do Código Civil estabelece exceção ao princípio da
art. 844,
relatividade dos efeitos contratuais ao afirmar que a transação concluída
entre um dos devedores solidários e seu credor extingue a dívida em
relação aos codevedores.
4. A exceção prevista no
§ 3o, do CC deve ser observada com
art. 844,
cautela, pois, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "a
transação efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá
extinguir a dívida em relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°)
art. 844,
quando o credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial" (
Quarta Turma, DJe
.
REsp n. 1.478.262/RS,
7/11/2014)
5. A seu turno, quando a transação realizada entre o credor e um dos
codevedores solidários se der de modo parcial, mantém-se a
responsabilidade dos demais codevedores em relação ao montante que
não fora quitado ou perdoado, em conformidade com o
do CC,
art. 277
segundo o qual "o pagamento parcial feito por um dos devedores e a
remissão por ele obtida não aproveitam aos outros devedores, senão até à
concorrência da quantia paga ou relevada".
6. No recurso sob julgamento, após a condenação solidária dos recorridos,
sobreveio transação entre os credores e apenas um dos codevedores, por
valor inferior ao total da dívida. Diante da quitação parcial, aplica-se o
do Código Civil, prosseguindo-se a demanda em relação ao
art. 277
codevedor que não participou da avença, com o abatimento do montante
pago.
7. Recurso especial conhecido e provido para determinar a remessa dos
autos ao Tribunal a quo a fim de que seja retomado o julgamento dos
embargos de declaração opostos na origem. (REsp n. 2.186.040/RS,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025,
DJEN de
) [grifou-se].
13/5/2025.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DE DEVEDOR
SOLIDÁRIO. VIABILIDADE. DIREITO DE DEFESA. EXERCÍCIO POR
MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO.
1. A conversão da busca e apreensão em execução extrajudicial é uma
faculdade posta em favor do credor caso o bem não seja encontrado ou
não se encontrar na posse do devedor, a teor do disposto no
o do
art. 4
Decreto-
com a redação dada pela
Lei n. 911/1969,
Lei n. 13.043/2014.
Precedentes.
2. A inclusão dos devedores solidários no polo passivo da execução
encontra amparo legal, pois "Esta Corte Superior possui a orientação de
que, nos termos do
do CC:
art. 275
'O credor tem direito a exigir e receber
de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum;
se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto', logo, o credor pode exigir a dívida
(AgInt no
integralmente de qualquer dos devedores solidários"
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.193.714/SP,
de
.
8/9/2023)
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

3. A inclusão dos devedores no polo passivo da execução, além de estar
amparada na previsão legal de solidariedade entre os obrigados, alinha-se
aos princípios da economia e celeridade processual, pois não há nenhum
prejuízo aos devedores ou violação do direito de defesa, visto que poderá
ser exercido por meio da oposição de embargos à execução. Recurso
especial provido. (
relator Ministro Humberto
REsp n. 1.886.806/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-
31/3/2025,
3/4/2025.
se].
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de
origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser
afastada a alegada violação ao
do CPC. Consoante
art. 1022
entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação
suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de
modo integral a controvérsia posta. Precedentes.
2. Esta Corte Superior possui a orientação de que, nos termos do art. 275
do CC: "O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos
devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver
sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados
solidariamente pelo resto", logo, o credor pode exigir a dívida
integralmente de qualquer dos devedores solidários.
3. A Corte de origem, com base no substrato fático-probatório da causa,
concluiu pela existência de solidariedade entre a ora recorrente e o Plano
Hospital Samaritano pelo pagamento de astreintes em ação de
cumprimento de sentença. Rever tal entendimento esbarra no óbice das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.193.714/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
4/9/2023,
) [grifou-se].
8/9/2023.
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROMITENTE
VENDEDOR.

-

RESP
1.111.202/SP
DOS RECURSOS REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO
TEMA 122/STJ
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO,
PELO
PROMITENTE
COMPRADOR.
PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE.
DO
ART. 282
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA.
[...]
IV. Embora o
do Código Civil permita ao credor renunciar à
art. 282
solidariedade em favor dos devedores, daí não se extrai que o
parcelamento tributário, requerido por um dos devedores solidários - no
caso, a promitente compradora -, importe, ipso facto, em renúncia à
solidariedade, em relação aos demais coobrigados, na hipótese, o
promitente vendedor.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

V. O
da Código Civil prevê que "a solidariedade não se presume;
art. 265
resulta da lei ou da vontade das partes", sendo lídimo concluir que, por
simetria, a renúncia à solidariedade também não se presume, decorrendo
da lei ou da vontade das partes.
[...]
VIII. Recurso Especial provido. (
relatora Ministra
REsp n. 1.978.780/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
5/4/2022,
) [grifou-se].
7/4/2022.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CONSÓRCIO.
SOLIDARIEDADE.
CLÁUSULA
CONTRATUAL EXPRESSA NO TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO
CONSÓRCIO. ANÁLISE DE CLÁUSULA CONTRTUAL. ALTERAÇÃO DE
FATOS E PROVAS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Segundo o
do CC, "Há solidariedade, quando na mesma
art. 264
obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um
com direito, ou obrigado, à dívida toda". No que concerne à solidariedade
passiva, o
do CC estatui que "O credor tem direito a exigir e
art. 275
receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida
comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores
continuam obrigados solidariamente pelo resto", logo, o credor pode exigir
a dívida integralmente de qualquer dos devedores solidários.
2. É certo que nos termos do
§ 1o da
"o consórcio
art. 278,
Lei 6.404/76
não tem personalidade jurídica e as consorciadas somente se obrigam nas
condições previstas no respectivo contrato, respondendo cada uma por
suas obrigações, sem presunção de solidariedade", todavia, havendo
previsão contratual, é impositivo o reconhecimento da solidariedade.
3. No caso sob análise, a Corte de origem concluiu que há solidariedade
da recorrente pelas obrigações assumidas pelo Consórcio EGESA-ENSA
junto a terceiros, em razão da existência de cláusula contratual inserida no
termo constitutivo. A alteração de tais premissas esbarra nos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. A incidência da
prejudica o exame do recurso especial
Súmula 7/STJ
pela alínea "c" do permissivo constitucional.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.837.635/MG,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
10/12/2020,
de
) [grifou-se].
18/12/2020.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
1.
SOLIDARIEDADE PASSIVA. TRANSAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL LOCAL EM HARMONIA COM O DO
STJ. INCIDÊNCIA DA
2. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO
SÚMULA 83/STJ.
CONFIGURAÇÃO. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a transação
efetivada entre um dos devedores solidários e seu credor só irá extinguir a
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

dívida em relação aos demais codevedores (CC,
§ 3°) quando o
art. 844,
(
credor der a quitação por toda a dívida, e não de forma parcial"
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp 1.478.262/RS,
julgado em
DJe de
.
21/10/2014,
07/11/2014)
2. Conforme entendimento desta Corte, a interposição de recursos
cabíveis não implica "litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade
da justiça, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo
Tribunal de origem ou sem alegação de fundamento novo" (AgRg nos EDcl
no
Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe
REsp n. 1.333.425/SP,
.
4/12/2012)
3. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.329.713/RJ,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/12/2019,
DJe de
) [grifou-se].
19/12/2019.
Ademais, para se concluir que a conduta da credora configurou renúncia tácita à
solidariedade ou quitação integral da cota-parte da seguradora, seria necessário
reavaliar as circunstâncias fáticas e as intenções das partes, o que encontra
óbice na Súmula 7/STJ:
[...].
Como se percebe, o acórdão recorrido e o acórdão dos embargos
declaratórios (fls. 115 e 160, e-STJ) afastaram expressamente a tese de renúncia a
solidariedade, fundamentando que a propositura da execução contra apenas um dos
devedores solidários não implica renúncia, conforme o
parágrafo único, do
art. 275,
Código Civil
Além disso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
expressamente pela inexistência de quitação ou acordo, afastando a premissa
necessária para a aplicação da tese defendida pela recorrente. Veja-se (fl. 115, e-STJ):
Nessa esteira, ausente manifestação da aqui agravante, naquele momento,
sobre o depósito voluntário promovido pela seguradora, correta a conclusão da
ilustre magistrada no sentido de que "o valor que ultrapassar a cobertura
securitária é de responsabilidade da impugnante e nem se diga que a credora
conferiu quitação total do débito a reduzir a obrigação de pagar imposta à Santa
Clara", vez que "a impugnante é integral e solidariamente responsável por todo o
débito, por isso, se houve (e destaca-se aqui o "se '9 pagamento diminuto pela
codevedora incumbe à Santa Clara reivindicar valores por meio próprio. Não se
pode impor obstáculos maiores ao credor para recebimento do seu crédito,
quando o postula corretamente perante um de seus devedores" (evento 40 -D
ESPADEC1 dos autos principais).
Nesse contexto, o único reparo a ser feito na decisão monocrática se refere
a seguinte afirmação (fl. 318, e-STJ):
Veja-se que, conforme assentado no acórdão recorrido, a cobrança remanescia
pelo que excedeu a cota-parte da seguradora, de modo que a recorrente não
estava sendo executada por valores referentes a cota-parte daquela e sim pela
sua respectiva cota-parte, isto é, houve a exclusão integral da cota-parte da
seguradora.
Isso porque, de fato, o que se extrai do acórdão recorrido é que a obrigação
remanescia pelo que excedeu ao pagamento parcial feito pela seguradora.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

No entanto, tal correção não altera a conclusão de que "o
do Código
art. 275
Civil é expresso ao dispor que o credor pode exigir de um ou alguns dos devedores a
dívida comum, e o pagamento parcial por um deles não extingue a solidariedade
" e que tal entendimento corresponde a atual jurisprudência do STJ (
quanto ao restante
.
Súmula 83/STJ)
A recorrente busca, na verdade, conferir aos arts. 275 e 277 do CC uma
interpretação que não lhes cabe e nem encontra amparo na jurisprudência do STJ,
uma vez que não se extrai dos referidos dispositivos que o pagamento parcial pelo
devedor solidário extingue a obrigação quanto a sua cota-parte, quando consta
expressamente dos dispositivos que a obrigação remanesce pela integralidade do
saldo remanescente.
Por outro lado, o pagamento parcial não se confunde com a remissão de
que trata o
do CC e nem esta com a extinção de que trata o
§§ 1o e
art. 388
art. 526,
3o, do CPC.
Por fim, o
invocado pelo recorrente nas razões do
REsp 2.184.040/RS
agravo interno como suporte a sua interpretação é expresso em afirmar o contrário do
que pretende, conforme se observa do trecho destacado acima e do voto da i. Relatora
do referido recurso:
6. Com efeito, quando a transação realizada entre o credor e um dos
codevedores solidários se der de modo parcial, incide a previsão do
do
art. 277
CC, mantendo-se a responsabilidade dos demais codevedores em relação ao
Por outro lado, quando houver a
montante que não fora quitado ou perdoado.
quitação integral mediante transação, aplica-se o
do CC, extinguindo-se
art. 844
a dívida em relação aos demais codevedores, ainda que não tenham participado
da avença.
7. Destaca-se que outros julgados, em sede de agravo, concluíram no mesmo
sentido: AgRg no
Terceira Turma, DJe
AgRg no
REsp n. 1.057.041/RS,
6/9/2011;

Quarta
Turma,
DJe

AgInt
no
REsp
n.
1.002.491/RN,

1/7/2011;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 2.087.730/RJ,
14/12/2022;
Quarta Turma, DJe
AgInt no
REsp n. 1.917.237/TO,
15/12/2021;
Quarta Turma, DJe
e AgInt no
AREsp n. 1.808.298/MT,
2/9/2021;
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.329.713/RJ,
19/12/2019.
8. Adicione-se que, além de possuir respaldo legal e jurisprudencial, tal
posicionamento também se justifica sob a perspectiva pragmática. Para o
codevedor solidário, é vantajoso acordar com o credor a quitação apenas de sua
quota-parte, evitando ser posteriormente acionado pelo montante integral da
dívida e garantindo que os demais codevedores também sejam
responsabilizados por suas respectivas partes. Já para o credor essa medida se
mostra igualmente benéfica, pois permite a antecipação do recebimento de, ao
menos, parcela do valor total devido.
9. Dito isso, conclui-se que a transação efetivada entre um dos devedores
solidários e seu credor extingue a dívida em relação aos demais codevedores
quando o credor der a quitação integral da dívida (art. 844, § 3o, do CC) e,
quando houver a quitação parcial, os demais codevedores continuam
responsáveis pelo saldo devedor remanescente, descontando-se a quantia já
adimplida (art. 277 do CC).
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno
3.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

É como voto.
Documento eletrônico VDA55261084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 23/03/2026 16:32:26
Código de Controle do Documento: b2c80b35-bcbe-49b2-a03b-c4036c17fcb2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.327.021 / SC
Número Registro: 2023/0078595-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027807020078240050
000278070200782400500001
00027807020078240050000278070200782400500001 27807020078240050 278070200782400500001
27807020078240050000278070200782400500001 50000077820188240050 50355771320208240000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTA CLARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE KRACIK - SC013867
AGRAVADO
: OURO PRETO MINERACAO LTDA
OUTRO
NOME
: PEDREIRA OURO PRETO LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO CARLOS LEHN - SC021602
FERNANDO CHARLES CIM - SC021597
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FELIPE SÁ FERREIRA - SC017661
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55530292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: 93c49a10-3a1b-40ad-b82b-499e2f2e12b0

AGRAVANTE : SANTA CLARA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: PEDRO HENRIQUE KRACIK - SC013867
AGRAVADO
: OURO PRETO MINERACAO LTDA
OUTRO
NOME
: PEDREIRA OURO PRETO LTDA
ADVOGADOS : CLÁUDIO CARLOS LEHN - SC021602
FERNANDO CHARLES CIM - SC021597
INTERES.
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: FELIPE SÁ FERREIRA - SC017661
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55530292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:10:13
Código de Controle do Documento: 93c49a10-3a1b-40ad-b82b-499e2f2e12b0